Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711029-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CASSIA DE MELO REIS, TUCANO IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: TRANS SOJA TRANSPORTADORA E PREST DE SERVICO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reforço de Penhora – Mitigação da Norma - Possibilidade Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Os agravantes insurgem-se contra Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, o qual indeferiu a impugnação ao reforço de penhora promovido pelo exequente, ora agravado. Em suas razões de recurso, defendem a impossibilidade de ser realizada o reforço de penhora antes da avaliação dos bens. Entretanto, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Como bem ressaltado pelo Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Neste sentido, a Decisão proferida pelo Juízo a quo é irretocável. O entendimento jurisprudencial considera possível a ampliação de penhora antes da avaliação, quando há indícios de que o valor do débito é superior ao valor dos bens penhorados. Por este motivo, a avaliação não é imprescindível para o deferimento do reforço de penhora, como defendido pelos recorrentes, havendo uma mitigação da norma. Neste sentido: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REFORÇO DA PENHORA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que, nas situações em que a superioridade do valor do débito é evidente, o juiz pode deferir a ampliação da penhora mesmo sem prévia avaliação. Precedentes. 3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a necessidade de reforço da penhora não podem ser revistas por esta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1560305/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020) Por outro lado, a parte sequer sinaliza qual o valor que entende correto na avaliação dos bens e que seriam suficientes para adimplir o débito exequendo, como bem ressaltou o Juízo originário. Demais, não restou comprovado o prejuízo alegado, porquanto “o momento para se argumentar a ocorrência de excesso de penhora é o da avaliação do bem.” (AgInt no AREsp 1278175/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019) É de se ressaltar, inclusive, que os bens encontram-se situados em Formosa, e a diligência de avaliação será realizada por carta precatória, havendo verdadeira economia processual se procedida logo a avaliação dos três imóveis. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator